Tribunal: TJES
Processo: 5016079-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA LIMINAR POSSESSÓRIA. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. DEMONSTRAÇÃO DA TURBAÇÃO. DISCREPÂNCIA ENTRE O IMÓVEL LITIGIOSO E OS TÍTULOS INVOCADOS PELO AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de manutenção de posse, deferiu tutela de urgência para manter os autores na posse do imóvel localizado no Lote nº 32 da Quadra 271, no loteamento Recanto da Sereia, em Guarapari/ES. O agravante sustenta que exerce a posse legítima e de boa-fé do bem com base em instrumento particular de compra e venda, que os agravados detêm apenas o domínio e que não estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da liminar possessória. Requer a revogação da tutela deferida na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se os agravados demonstraram, em cognição sumária, a posse anterior e a ocorrência de turbação aptas a justificar a concessão da liminar de manutenção de posse; e (ii) estabelecer se a documentação apresentada pelo agravante comprova posse legítima sobre o mesmo imóvel objeto da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela possessória exige a prova da posse, da turbação ou esbulho, da respectiva data e da continuação da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

4. A proteção possessória recai sobre a melhor posse aferida pela exteriorização de atos inerentes ao domínio, e a simples invocação do direito de propriedade não impede a manutenção ou a reintegração de posse.

5. Os agravados comprovam a posse anterior do imóvel por meio de comprovantes de quitação de IPTU do Lote 32 da Quadra 271, datados desde 2004, e de registros fotográficos que evidenciam atos de conservação, cercamento por muros e limpeza periódica do terreno.

6. Esses elementos demonstram o exercício de poderes fáticos sobre o bem e satisfazem o requisito da posse prévia necessária à proteção interdital.

7. O agravante não comprova cadeia possessória idônea sobre o imóvel litigioso, porque os contratos particulares de compra e venda por ele apresentados se referem ao Lote 79 da Quadra 415, e não ao Lote 32 da Quadra 271.

8. A divergência entre o imóvel descrito nos títulos invocados pelo agravante e o imóvel objeto da lide afasta a verossimilhança da alegação de posse legítima sobre a área litigiosa.

9. A tentativa de justificar a ocupação do Lote 32 com base em título referente a lote e quadra diversos revela, em sede de cognição sumária, ausência de lastro jurídico apto a infirmar a posse exercida pelos agravados.

10. A turbação resta demonstrada por fotografias que indicam substituição indevida de portões e pichações no muro do imóvel em setembro de 2023.

11. Sendo a demanda possessória fundada em força nova, a concessão da liminar não depende de urgência qualificada, embora o risco de dano decorra da própria natureza dos atos de invasão relatados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A liminar em ação de manutenção de posse exige demonstração da posse anterior, da turbação, de sua data e da continuação da posse, nos termos do art. 561 do CPC. 2. A posse juridicamente tutelada se comprova pela exteriorização de poderes fáticos sobre o bem, e não é afastada pela mera invocação de domínio por qualquer das partes. 3. A apresentação de título particular referente a lote e quadra diversos do imóvel litigioso não comprova posse legítima nem afasta a verossimilhança da posse anteriormente exercida pela parte autora. 4. A demonstração de atos materiais de conservação do imóvel e de atos concretos de turbação autoriza a manutenção da liminar possessória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561. CC, arts. 1.196 e 1.210, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedente jurisprudencial específico citado no voto.

Inteiro teor:
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA LIMINAR POSSESSÓRIA. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. DEMONSTRAÇÃO DA TURBAÇÃO. DISCREPÂNCIA ENTRE O IMÓVEL LITIGIOSO E OS TÍTULOS INVOCADOS PELO AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de manutenção de posse, deferiu tutela de urgência para manter os autores na posse do imóvel localizado no Lote nº 32 da Quadra 271, no loteamento Recanto da Sereia, em Guarapari/ES. O agravante sustenta que exerce a posse legítima e de boa-fé do bem com base em instrumento particular de compra e venda, que os agravados detêm apenas o domínio e que não estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da liminar possessória. Requer a revogação da tutela deferida na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se os agravados demonstraram, em cognição sumária, a posse anterior e a ocorrência de turbação aptas a justificar a concessão da liminar de manutenção de posse; e (ii) estabelecer se a documentação apresentada pelo agravante comprova posse legítima sobre o mesmo imóvel objeto da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela possessória exige a prova da posse, da turbação ou esbulho, da respectiva data e da continuação da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

4. A proteção possessória recai sobre a melhor posse aferida pela exteriorização de atos inerentes ao domínio, e a simples invocação do direito de propriedade não impede a manutenção ou a reintegração de posse.

5. Os agravados comprovam a posse anterior do imóvel por meio de comprovantes de quitação de IPTU do Lote 32 da Quadra 271, datados desde 2004, e de registros fotográficos que evidenciam atos de conservação, cercamento por muros e limpeza periódica do terreno.

6. Esses elementos demonstram o exercício de poderes fáticos sobre o bem e satisfazem o requisito da posse prévia necessária à proteção interdital.

7. O agravante não comprova cadeia possessória idônea sobre o imóvel litigioso, porque os contratos particulares de compra e venda por ele apresentados se referem ao Lote 79 da Quadra 415, e não ao Lote 32 da Quadra 271.

8. A divergência entre o imóvel descrito nos títulos invocados pelo agravante e o imóvel objeto da lide afasta a verossimilhança da alegação de posse legítima sobre a área litigiosa.

9. A tentativa de justificar a ocupação do Lote 32 com base em título referente a lote e quadra diversos revela, em sede de cognição sumária, ausência de lastro jurídico apto a infirmar a posse exercida pelos agravados.

10. A turbação resta demonstrada por fotografias que indicam substituição indevida de portões e pichações no muro do imóvel em setembro de 2023.

11. Sendo a demanda possessória fundada em força nova, a concessão da liminar não depende de urgência qualificada, embora o risco de dano decorra da própria natureza dos atos de invasão relatados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A liminar em ação de manutenção de posse exige demonstração da posse anterior, da turbação, de sua data e da continuação da posse, nos termos do art. 561 do CPC. 2. A posse juridicamente tutelada se comprova pela exteriorização de poderes fáticos sobre o bem, e não é afastada pela mera invocação de domínio por qualquer das partes. 3. A apresentação de título particular referente a lote e quadra diversos do imóvel litigioso não comprova posse legítima nem afasta a verossimilhança da posse anteriormente exercida pela parte autora. 4. A demonstração de atos materiais de conservação do imóvel e de atos concretos de turbação autoriza a manutenção da liminar possessória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561. CC, arts. 1.196 e 1.210, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5016079-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EILSON QUIRINO DOS SANTOS

AGRAVADO: LUIZ FELIPE BULCAO VIANNA BUMACHAR, MARCIA ELIZABETH LOUZADA BUMACHAR

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eilson Quirino dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação de manutenção de posse nº 5007638-34.2023.8.08.0021, proposta por Luiz Felipe Bulcão Vianna Bumachar e Márcia Elizabeth Louzada Bumachar, na qual foi deferida tutela de urgência para manter os autores na posse do imóvel localizado no Lote nº 32 da Quadra 271, situado no loteamento Recanto da Sereia, em Guarapari/ES.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) que detém a posse legítima e de boa-fé do imóvel por força de instrumento particular de compra e venda firmado com terceiros, exercendo-a faticamente; (ii) que os agravados possuem apenas o domínio (título de propriedade), o qual não se confunde com a posse; e (iii) a inexistência dos requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da liminar possessória.

Sabe-se que para obtenção da medida protetiva da posse, seja manutenção, seja reintegração, incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; e IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração (CPC, art. 561).

Em ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse (CC, art. 1.210, § 2º).

Por sua vez, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (CC, art. 1.196).

No caso concreto, o juízo de origem deferiu a liminar aos autores, ora agravados, fundamentado em elementos fáticos que evidenciam o exercício da posse anterior.

Compulsando os autos, verifica-se que os recorridos colacionaram comprovantes de quitação de IPTU do Lote 32 da Quadra 271 datados desde 2004, além de registros fotográficos que demonstram a realização de atos de conservação, como o cercamento com muros e a limpeza periódica do terreno. Tais elementos exteriorizam o poder de fato sobre o bem, preenchendo o requisito da posse prévia necessária à tutela possessória.

Em contrapartida, as razões do agravante carecem de suporte material mínimo. Os contratos particulares de compra e venda apresentados para justificar a sua cadeia possessória referem-se expressamente ao Lote 79 da Quadra 415. O imóvel
sub judice
, contudo, é o Lote 32 da Quadra 271.

Com efeito, consta no contrato apresentado pelo agravante
(ID. 55764277)
a descrição detalhada do objeto daquela transação particular, nos seguintes termos:

"CLÁUSULA PRIMEIRA - DO IMÓVEL, OBJETO DO PRESENTE CONTRATO: O presente contrato tem por objetivo ajustar entre as partes o compromisso de Compra e venda do imóvel constituído por: Um lote de terreno, situado na AV. Tatuí, 363, Quadra 415, CEP. 29227-110, Inscrição 03.08.415.0079.000 no Bairro Recanto da Sereia, Guarapari, Espirito Santo [...]"

Esta discrepância entre a documentação do agravante e o imóvel efetivamente ocupado pelos agravados é o ponto fulcral da controvérsia. Não há como reconhecer a verossimilhança da alegação de posse legítima quando os títulos invocados descrevem localização geográfica distinta daquela onde foram praticados os atos de turbação.

A tentativa de exercer posse sobre o Lote 32 com base em título referente ao Lote 79 caracteriza, em sede de cognição sumária, ato desprovido de lastro jurídico.

Quanto à turbação, esta restou demonstrada pelas fotografias que indicam a substituição indevida de portões e pichações no muro do imóvel em setembro de 2023. Tratando-se de ação de força nova, a liminar prescinde de urgência qualificada, embora o
periculum in mora
seja latente dada a natureza dos atos de invasão relatados.

Pelo exposto, não subsistem fundamentos para a reforma da decisão agravada.

Por essas razões, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão que deferiu a liminar de manutenção de posse.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.